Tribunal: TJSP
Processo: 2134883-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU A SUSPENSÃO DA REALIZAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PURGA DA MORA – AGRAVANTE FOI NOTIFICADA ACERCA DAS DATAS DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA REALIZAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL POR PARTE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833859
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2134883-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é
agravante LUCIANA GIOVANNETTI, é agravado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134883-49.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2134883-49.2020.8.26.0000
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA: CAMPO LIMPO PAULISTA
AGRAVANTE: LUCIANA GIOVANETTI
AGRAVADOS: BANCO SANTANDER BRASIL S/A.
VOTO No 35.712
AGRAVO DE INSTRUMENTO
DECISÃO QUE INDEFERIU A
SUSPENSÃO DA REALIZAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE
IMÓVEL

ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA

ALEGAÇÃO
DE
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
PARA
PURGA
DA
MORA

AGRAVANTE FOI NOTIFICADA ACERCA DAS DATAS DO
LEILÃO
EXTRAJUDICIAL

PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS PARA REALIZAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL
POR PARTE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA
RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de inconformidade deduzida nos autos de ação com
pedido de suspensão de leilão, contra decisão que manteve a
realização do leilão, tendo o r. magistrado fundamentado o decisum
na ausência de demonstração de interesse por parte da agravante
em adimplir o débito, não sendo possível alegar o desconhecimento
da designação de hasta pública.
Sustenta a agravante que entabulou com o agravado
contrato de mútuo para fins de financiamento imobiliário, com
cláusula de alienação fiduciária de bem imóvel, tendo inadimplido
diversas parcelas contratualmente estabelecidas. Em razão do
inadimplemento, a agravada ofereceu o bem imóvel dado em
garantia em leilão extrajudicial, sem ter notificado a agravante. Em
S

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134883-49.2020.8.26.0000 -Voto no
3
razão desta ilegalidade a ora agravante ingressou com a ação de
no 1001172-47.2016.8.26.0115, tendo por objeto a suspensão da
realização do leilão extrajudicial. Referida ação foi julgada
procedente, tendo sido reconhecida a nulidade do leilão por
ausência de observação do requisito da intimação da data da praça.
Aduz a parte agravante, que após a propositura daquela
ação, não mais recebeu os boletos para quitação das parcelas
vincendas e fora novamente surpreendida com a designação de
novas datas para leilão do imóvel dado em garantia, razão pela
qual ingressou com nova ação com pedido de suspensão de leilão.
Argumenta, ainda, que não se quedou inerte quanto ao
adimplemento das obrigações vincendas, tendo mantido junto ao
agravado diversas tratativas com a finalidade de renegociação da
dívida, sem que recebesse deste os meios necessários para
quitação, como a atualização da dívida e os documentos
necessários para realização dos pagamentos. Assim, diante da
suposta ofensa ao direito de purgação da mora, requer a
suspensão do leilão do bem. Requereu a antecipação dos efeitos da
tutela para que fosse suspenso o leilão a ser realizado nas datas
18.06.2020 (primeira praça) e 30.06.2020 (segunda praça).
A tutela provisória foi indeferida às fls. 38 e a parte agravada
foi intimada a apresentar contraminuta ao agravo de instrumento
interposto.
Contraminuta às fls. 43/57.
É o breve relatório.
A parte agravada sustenta a intempestividade do agravo de
instrumento ao argumento de que a parte agravante, ao protocolar
pedido de reconsideração da decisão recorrida, nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134883-49.2020.8.26.0000 -Voto no
4
principais, se deu por intimada daquela decisão e, portanto, iniciou-
se o prazo para a interposição do presente recurso naquela data.
Muito embora a decisão agravada tenha sido disponibilizada nos
autos no dia 16 de junho de 2020, a contagem do prazo se dá a
partir da data da publicação da intimação no diário oficial,
conforme regra prevista no artigo 231, VII, do Código de Processo
Civil, a qual se deu somente no dia 19 de junho de 2020. Assim, o
prazo para interposição do agravo de instrumento findou em 10 de
julho de 2020, conforme a contagem de prazo estabelecida no
artigo 219, do Código de Processo Civil. O agravo de instrumento
foi protocolado no dia 17 de junho de 2020, portanto dentro do
prazo máximo para sua interposição e, ainda, tempestivo por força
do §4o do artigo 218 do Código de Processo Civil. Assim, afasto a
alegação preliminar de intempestividade do presente recurso.
Com relação à alegação de litispendência feita pela parte
agravada em contraminuta, ressalto que tal questão deverá ser
apreciada pelo r. juízo de primeiro grau, pois não foi objeto de
enfrentamento da decisão recorrida, como também não foi questão
suscitada nos autos do presente agravo de instrumento.
A agravante fundamenta suas razões na ausência de
intimação para fins de purgação da mora e, ainda, alega ter
realizado diversos depósitos espontaneamente com a finalidade de
adimplir a dívida perante a instituição bancária agravada. Do
quanto alegado pela agravante, é possível extrair que esta possuía
condições de promover a purga da mora sem a necessidade de
prévia intimação, uma vez que alega em diversos trechos das suas
razões que promoveu tentativas espontâneas de pagamento. Além
do mais, a purga da mora pode se dar até a assinatura do termo
do auto de arrematação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134883-49.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Necessário se faz, para fins de validade do procedimento de
leilão extrajudicial, a intimação do devedor acerca das datas de
realização das praças. Este requisito foi cumprido, conforme
mencionado pela própria agravante, que alega ter sido notificada
por mensagem eletrônica. Portanto, preenchido o requisito alegado
pela agravante como essencial para validade do leilão que pretende
a suspensão.
Posto isso, nego provimento ao agravo de instrumento.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica